Tribunal: STF
Processo: ARE 1459610
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 6, Doc. 11):



    “Embargos à execução — Alegação de excesso de execução — Inocorrência — Cálculos realizados da forma indicada no acórdão — Caso em que não se aplica a Lei 11.960/09, pois quando entrou em vigor, a decisão sobre a questão já havia sido proferia há mais de dois anos - Diferenças de correção monetária. Previdência e plano de saúde - Descontos indevidos - Verba de natureza indenizatória — Contador Judicial que se manifestou reconhecendo a correção dos cálculos feitos pelos exequentes - Recurso improvido.”



    No RE (Doc. 13), com fundamento no art. 102, III, ‘a’ e ‘b’, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais, defendendo a “utilização da TR como fator de atualizarão monetária”. 



    Para tanto, defende a aplicação ao caso dos índices previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 para os juros e correção monetária.



    Posteriormente, em juízo de retratação negativo aos Temas 810/STF e 905/STJ, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa (fl. 5, Doc. 25):



    “READEQUAÇÃO — RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL EM APELAÇÃO — Retorno à turma julgadora — Tema n° 810 do STF e Tema n° 905 do STJ — Transito em julgado antes da vigência da Lei 11.960/09 — Juros e correção monetária dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Tema n° 905 do STJ e 810 do STF - Recurso já adequado.”



     



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos argumentos de que (a) incide o óbice da Súmula 279/STF, pois “a alegada afronta à coisa julgada, em razão da desconstituição do título executivo transitado em julgado, por declaração superveniente de inconstitucionalidade de norma, somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame dos elementos fáticos que serviram de base à decisão recorrida, o que importaria em nova incursão no campo fático”; e (b) o recurso não se mostra cabível sob o pálio da alínea "b" do permissivo constitucional, haja vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal (Doc. 28).



    No Agravo (Doc. 32), a parte agravante refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Eis os fundamentos do Tribunal de origem, em juízo de retratação negativo ao Tema 810 (fls. 7-15, Doc. 25):



    “O acórdão entendeu que a Lei n° 11.960/2009 não deve retroagir para os casos em que houve o trânsito em julgado, mantendo, portanto, a sentença: 



    […]



    Por sua vez, a decisão colegiada que transitou em julgado antes da vigência da Lei n° 11.960/2009, proferida em sede recursal na ação de conhecimento (proferida em setembro de 2006 - conforme documentos das fls. 38 e seguintes), determinou juros de 6% ao ano e correção monetária pela Tabela Prática do TJ-SP. 



    Os autos vieram para este relator para que houvesse a readequação ao decidido no julgamento do RE 870.947/SE, em relação à aplicação da Lei 11.960/09, cuja ementa é a seguinte: 



    […]



    No mesmo sentido, o entendimento do Superior Tribunal Justiça, no Tema n° 905 do STJ, cuja ementa é a seguinte: 



    […]



    Diante do trânsito em julgado da decisão prolatada na ação de conhecimento, não padecendo de ilegalidade ou inconstitucionalidade os juros e correção monetária arbitrados, verifica-se ser caso de preservação da coisa julgada, nos termos do item 4 do Tema n° 905 do STJ: 



    […]



    Por fim, cabe ressaltar que o presente caso não se enquadra no Tema 1170 no C. Supremo Tribunal Federal (RE 1.317.982), referente à aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial com trânsito em julgado que tenha fixado expressamente índice diverso. 



    Como já apontado, foram fixados juros de 6% ao ano e correção monetária pela Tabela Prática do TJ-SP. Portanto, dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Tema n° 905 do STJ no item 3.1.1: 



    […]



    Dessarte o acórdão proferido por esta Turma já esta adequado ao que restou decidido no RE 870.947/SE, pelo Supremo, e no Tema n° 905 do Superior Tribunal de Justiça.”



    Em 15/10/2021, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário 1.317.982-RG (Tema 1170, Relator o Ministro LUIZ FUX), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1.170).



    Na manifestação pela existência da repercussão geral, o Ministro LUIZ FUX assentou:



     “(...) é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional (…)



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. 



    (…)



    Entretanto, o que se verifica e o caso sub examine é exemplo disso é uma situação em que o Tribunal de origem rejeita eventual retratação por não verificar identidade entre o paradigma e o caso em concreto, considerando precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recurso especiais repetitivos, mais específico para a solução da causa. 



    (…)



    Destarte, é certo que a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal) que transcende os limites subjetivos da causa, especialmente em virtude da multiplicidade de recursos extraordinários a versarem idêntica controvérsia. Ademais, não se pode olvidar a relevância jurídica da matéria, considerando-se a coisa julgada e a tese fixada no RE 870.947 (Tema 810) e, ainda, o aparente contraste com o entendimento firmado no Tema 905/STJ, o que reforça a necessidade de uma posição dialógica do Supremo Tribunal Federal, em face de julgamentos qualificados ocorridos em outros tribunais ou juízos”.



    Acreça-se que diversos Ministros desta CORTE determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à tratada na espécie: RE 1.310.939, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 19/10/2021; ARE 1.342.187-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/10/2021; ARE 1.326.396, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 27/9/2021; RE 1.347.150, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 19/10/2021; e RE 1.343.164, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 13/9/2021.



    Assim, em que pesem as ponderações feitas pelo acórdão recorrido, o entendimento desta CORTE a ser fixado no Tema 1170 pode influenciar no julgamento desta demanda.



    Desse modo, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão do SUPREMO no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), Tema 1170 da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente